Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-55.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-55.2019.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: CRISTINA ANDREA BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E COBRANÇA DE VENCIMENTOS. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. ATO DE DELEGAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA. ATO NULO. REINTEGRAÇÃO E VENCIMENTOS DEVIDOS.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reparação de Dano Material com Tutela de Evidência, confirmou a tutela de evidência e julgou procedente a pretensão para declarar a nulidade do ato de demissão com a reintegração da autora ao cargo, com pagamento da remuneração correspondente ao período de afastamento;

2.
A competência para aplicação de demissão tem previsão no art. 186 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Santarém, que elege o Prefeito para a prática do ato;

3.
Ausente a prova de ato de delegação de poderes específicos do Prefeito à Secretária Municipal de Educação, deve ser confirmada a sentença que anulou o ato de demissão praticado por autoridade incompetente, porquanto inquinada de vício insanável;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/07/2023 a 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 14097243) interposta por
CRISTINA ANDREA BATISTA PEREIRA
em face de sentença (Id. 14097240) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reparação de Dano Material com Tutela de Evidência,
confirmou a tutela de evidência e julgou procedente

a pretensão, para declarar a nulidade do ato de demissão com a reintegração da autora ao cargo, com pagamento da remuneração correspondente ao período de afastamento.

Em suas razões, a apelante deduz que a nulidade da demissão se deu em virtude do reconhecimento da incompetência da autoridade prolatora do ato, o que deve ser revisto, tendo em vista que o art. 4º da Lei Orgânica Municipal e o caput do art. 2º da Lei Municipal nº 19.135/2012 preveem a delegação de competência de Secretários Municipais para a prática de atos administrativos. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial.

Contrarrazões (Id. 14097251) infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Recebi os autos por distribuição.

Parecer do Ministério Público (Id. 14311502) opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
da apelação porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reparação de Dano Material com Tutela de Evidência, confirmou a tutela de evidência e julgou procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, confirmo a tutela de evidência (ID 9504669) e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC para declarar nulo o ato administrativo que aplicou a pena de demissão da autora e, consequentemente, determino a sua imediata reintegração ao cargo público do qual fora demitida, devendo o réu efetuar o pagamento da respectiva remuneração decorrente do afastamento da servidora.

Condeno o réu em honorários advocatícios, o qual fixo no valor de 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que apresentou a inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo.”

O cerne da matéria diz respeito à competência da secretária Municipal de Educação de Santarém para aplicar a pena de demissão sobre a autora, servidora municipal.

É incontroverso no processo que a demissão foi imposta pela Secretária Municipal.

A competência para aplicação de penalidades graves, dentre as quais a demissão, tem previsão no art. 186 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Santarém, cuja letra segue transcrita:

“Art. 186. As penas de suspensão superior a trinta dias, destituição de função, demissão e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, serão aplicadas pelo Prefeito ou, nos casos de servidores do Poder Legislativo, pela Comissão Executiva da Câmara Municipal”.

O apelante sustenta a previsão legal de delegação da competência em tela, tanto na Leio Orgânica Municipal, quanto na Lei de Estrutura do Município - Lei Municipal nº 19.135/2012. Segue transcrição dos respectivos dispositivos:

“Art. 4º-A - A Administração Municipal será exercida de forma descentralizada, com as Secretarias Municipais dotadas de
autonomia administrativa e financeira
, cabendo ao prefeito a responsabilidade pelas contas de governo e às Secretarias Municipais a responsabilidade pela conta de gestão das mesmas.

Art. 2º - Para fins de regulamentação da estrutura administrativa do Poder Executivo de que trata esta lei, as Secretarias Municipais são consideradas unidades orçamentárias, dotadas de
autonomia administrativa e financeira
e as respectivas unidades administrativas a ela vinculadas possui apenas autonomia administrativa, na forma que segue: (...)”

A partir do disposto, em cotejo com expressa disposição de lei especial acerca da competência do Prefeito para aplicar a sanção de demissão, avulta-se irrefutável a conclusão consubstanciada na sentença.

Além da interpretação da lei com arrimo no princípio da especialidade, que determina a prevalência da norma especial sobre a geral diante do aparente conflito de leis, no caso em voga, a mera interpretação literal dos dispositivos transcritos leva à fácil dedução de que não tratam de competência, e sim de autonomia institucional. Logo, não servem à espécie.

Sendo assim, ausente a prova de ato de delegação de poderes específicos do Prefeito à Secretária Municipal de Educação, deve ser confirmada a sentença que anulou o ato de demissão praticado por autoridade incompetente, porquanto inquinada de vício insanável.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao apelo
, para
manter a sentença
declarou a nulidade do ato de demissão da autora e determinou sua reintegração ao cargo, com pagamento da correspondente remuneração. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/07/2023